Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-46.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação cominatória e indenizatória. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré. Não provimento. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Diminuição patrimonial experimentada pela parte autora, cujo

Ementa:
Apelação. Ação cominatória e indenizatória. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré. Não provimento. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Diminuição patrimonial experimentada pela parte autora, cujo consentimento válido à adesão à entidade associativa-ré não foi demonstrado satisfatoriamente por perícia grafotécnica, já que a ré não trouxe contrato original para a realização do trabalho pericial, prejudicando sua realização. Cabível repetição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Mantida a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - proporcionalidade ao dano sofrido e observância às funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002. Recurso da ré desprovido.